Tribunal: TJDFT
Processo: 0017121-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0017121-59.2016.8.07.0018 APELANTE: ANA BEATRIZ MAIA FERRÃO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANA BEATRIZ MAIA FERRÃO DESPACHO Considerando a petição de ID no 32536351 - Pág. 1, na qual o recorrente (DISTRITO FEDERAL) se manifesta pelo interesse no prosseguimento do feito, retornem os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até o julgamento definitivo do RE 1.008.166 pelo STF (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016